Tribunal: TCU
Processo: 044.773/2012-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 560/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 7217/2018-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 7/8/2018, consignando as alterações, relativamente ao item 8 e no subitem 9.2 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Secinf e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. No item 8: Onde se Lê: 8. Advogados constituídos nos autos: Silvia Regina Schmitt (OAB/DF 38.717) e outros, representando Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.; e Cleuler Barbosa das Neves (OAB/GO 17137), representando José Francisco das Neves. Leia-se: 8. Advogados constituídos nos autos: Silvia Regina Schmitt (OAB/DF 38.717) e outros, representando Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.; e Cleuler Barbosa das Neves (OAB/GO 17137), representando José Francisco das Neves, Leonardo Lacerda Jubé (OAB/GO 26.903), representante de Francisco Elísio Lacerda . No subitem 9.2 , onde se lê: 9.2. julgar regulares (...) Josias Sampaio Cavalcante, (...); leia-se : 9.2. julgar regulares (...) Josias Sampaio Cavalcante Júnior , (...); E, ainda, faz-se necessário inserir um subitem: "autorizar desde loto, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992 ". 1. Processo TC- Processo 044.773/2012-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2011) 1.1. Responsáveis: Antônio Felipe Sanchez Costa (XXX.900.227-XX); Francisco Elisio Lacerda (XXX.082.658-XX); Hostílio Xavier Ratton Neto (XXX.742.807-XX); Josias Sampaio Cavalcante Junior (XXX.024.981-XX); José Eduardo Saboia Castello Branco (XXX.020.507-XX); José Francisco das Neves (XXX.833.301-XX); Luiz Carlos Oliveira Machado (XXX.706.987-XX); Vera Lúcia de Assis Campos (XXX.833.776-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: Leonardo Lacerda Jube (26.903/OAB-GO) e outros, representando Francisco Elisio Lacerda; Silvia Regina Schmitt (38.717/OAB-DF) e outros, representando Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a. e Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a.; Cleuler Barbosa das Neves (17137/OAB-GO), representando José Francisco das Neves. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.